Tribunal: TJDFT
Processo: 0731982-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DURANTE O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 946, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”. Pela leitura da norma, deduz-se que a prolação de sentença, por si só, não leva inevitavelmente à perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento. Precedente.
2. A eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, conforme aponta a jurisprudência, deve ser analisada segundo os critérios da hierarquia – a decisão de segundo grau prevalece sobre a de primeiro grau sobre o mesmo tema - e da cognição - segundo o qual a cognição mais profunda absorve a sumária. Precedente.
3. No caso, o juízo indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas pelos autores. Contra esta decisão, as partes interpuseram o presente agravo de instrumento e, durante a tramitação do recurso, sobreveio sentença que extinguiu o processo em razão da ausência do recolhimento de custas. Com a extinção do feito, os autores foram condenados ao pagamento das custas, pelo que fica demonstrado, de maneira ainda mais evidente, o interesse no julgamento do agravo. Precedente.
4. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários.
5. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
6. No caso, os requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos. Embora a cópia da carteira de trabalho de um dos agravantes não revele o recebimento de renda superior a R$ 3.000,00, não há elementos a demonstrar que a subsistência dos recorrentes ou de suas famílias ficará comprometida com o pagamento das despesas processuais. Ademais, os agravantes permaneceram inertes mesmo após intimação específica para que comprovassem sua situação financeira mediante documentos, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuam em seus nomes, bem como comprovantes de gastos que comprometam sua renda.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.